Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário N. 1019376-11.2019.811.0000
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA
REPRESENTANTE: ANDREA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MARCOS ANTONIO FERREIRA, representado por ANDREA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 45846480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1019376-11.2019.811.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 02/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 54664453.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 5°, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI, e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, ao argumento de que “o entendimento emanado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso viola materialmente as garantias fundamentais do acesso à justiça e juiz natural. Ademais, patente que o ato utilizado para fundamentar o acórdão usurpou a competência legislativa privativa da União, além de ter sido editado ao arrepio das normas já estabelecidas”.
Ao final, pugna para que o recurso seja provido a fim de “reformar o acórdão proferido, de modo a restabelecer a competência originária da ação de piso, conforme as regras processuais estabelecidas pela União no exercício de sua competência privativa”.
Recurso tempestivo (ID. 60665485).
Sem contrarrazões (ID. 69384953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual reside no desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 14892-22.2019.811.0015 promovida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução no 09/2019/TJMT.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 5°, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI, e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, a parte Recorrente alega que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Vara da Fazenda Pública, retirando da vara da Infância e Juventude a competência para processar e julgar demanda ajuizada por menor, não se trata de matéria procedimental (competência concorrente), mas de matéria processual, que só poderia ser versada pela União (competência privativa).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial N. 1019376-11.2019.811.0000
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA
REPRESENTANTE: ANDREA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCOS ANTONIO FERREIRA, representado por ANDREA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 45846480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1019376-11.2019.811.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 02/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 54664453.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, 516, inciso II, do CPC, 148, inciso IV, 208, inciso VII e 209, do ECA, ao argumento de que “o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto”.
Ao final, pugna para que o recurso seja “conhecido e provido o recurso interposto para que seja revista a decisão do E. Tribunal Estadual”.
Recurso tempestivo (ID. 60665485).
Apesar de intimados o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop não ofertaram contrarrazões, conforme certidão (ID. 69384953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual reside no desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 14892-22.2019.811.0015 promovida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução no 09/2019/TJMT.
Por sua vez, a parte Recorrente aduz que a Resolução n. 09/2019 não tratou apenas de especializar e organizar varas, tal situação (que pode ser efetivada pelo próprio Judiciário) não se confunde com a criação de competência (que só pode ser realizada pelo Legislativo), bem como que “o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto”.
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 52, parágrafo único, 516, inciso II, do CPC, 148, inciso IV, 208, inciso VII e 209, do ECA, a parte Recorrente alega que “havendo indivíduos vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais) – como é o caso dos autos, eis que o Demandante é menor, com a saúde fragilizada – o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso ao Judiciário em condições de igualdade de oportunidades com os demais”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII